Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS. BENS. INDIVIDUALIZAÇÃO EM PETITÓRIOS DISTINTOS. APRECIAÇÃO ADSTRITA A UMA DAS PETIÇÕES. EXAME DA PRETENSÃO AVIADA NO PETITÓRIO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO JUÍZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. ILEGIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DA MATÉRIA. ARGUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PROVIDO.
1. Sobrevindo o julgamento definitivo, em ambiente recursal, da questão afeta à ilegitimidade ativa da parte exequente, mediante reconhecimento de regularidade da cessão dos créditos previstos no título exequendo, agitada como defesa processual no recurso, o havido enseja o desaparecimento do objeto da questão prefacial suscitada, porquanto definitivamente elucidada, prejudicando, ademais, o pleito de suspensão do trânsito do recurso enquanto não resolvida a questão aviada sob essa formatação.
2. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
3. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação formulada almejando a penhora de imóveis que individualizara em petição particularizada, cinge-se a deferir a constrição de imóveis outros apontados em petitório diverso, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar, no ambiente da fase executiva, matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
4. Omitindo-se quanto à apreciação do pedido de penhora de bens de titularidade dos executados deduzido em petição particularizada, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução de título extrajudicial, como forma de realização do devido.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.